Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720861-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: J. F. F. REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS FERRAZ ARAUJO SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S. A. C. D. S. S., contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por J.F.F., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorizasse e custeasse a internação do autor em leito de UTI. Em suas razões (ID 72190702), o agravante sustenta que: 1) a multa fixada é desproporcional e incompatível com o contexto fático; 2) o prazo de 6 horas para cumprimento é exíguo e impossível de ser cumprido; 3) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 4) o agravado não cumpriu o período de carência para internação e tratamento; 5) houve licitude na negativa de cobertura, pois a carência tem previsão legal; 6) não está caracterizada a urgência; 7) não houve falha ou omissão na informação acerca dos períodos de carência; 8) a contratação do plano ocorreu em janeiro de 2025, o fim do período de carência só termina em 30/06/2025; 9) obrigar a operadora de plano de saúde a custear qualquer tratamento que não preencha os requisitos é atentar contra o mútuo administrado e prejudicar todos os beneficiários contratantes; 10) há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 72212015). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a tempestividade do presente agravo de instrumento, em razão dos seguintes registros processuais: 1) decisão agravada proferida em 01/05/2025; 2) registro de ciência em 05/05/2025, conforme aba “Expedientes” do PJe da 1a instância; 3) fim do prazo para agravo de instrumento em 26/05/2025; 7) interposição do agravo no dia 27/05/2025. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator